Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Provas. Palavra da vítima. Arma de fogo. Causa de aumento. Concurso material benéfico.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas e pelo reconhecimento fotográfico, na delegacia, e pessoal, em juízo.
2 - A apreensão e perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do menor.
4 - A menoridade do agente pode ser provada por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente.
5 – Se o agente pratica crime de roubo acompanhado de adolescente, aplica-se, em regra, o concurso formal próprio, eis que os crimes concorrentes não resultam de desígnios autônomos. No entanto, se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico).
6 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
8 – Apelação provida.